Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734844-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEUZELANE DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO PAN S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei 911/1969) no 0700751-93.2022.8.07.0004 por ele ajuizada em face de DEUZELANE DA SILVA SOUSA (agravada), indeferiu o seu pedido de intimação da ré para apresentar o veículo, sob pena de incidência de multa por litigância de má-fé. Eis o teor do decisum questionado (ID. 137694834 dos autos de origem): “Pondere a parte autora a efetividade da medida requerida na petição ID136783182, uma vez que, se a ré não apresentou o veiculo até agora, não irá fazê-lo mesmo com a imposição de multda, já que não paga o débito principal. A sansão econômica não irá obrigá-la a realizar o ato requerido se tornando somente um ato burocrático sem solução prática para os autos, ou poderá alegar que transferiu para um terceiro estranho aos autos e não sabe o seu paradeiro. Prazo de cinco (05) dias.” Logo em seguida, foi expedido o seguinte ato ordinatório pela Secretaria daquele Juízo (ID. 138659805 da origem): “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo sem manifestação quanto à determinação de ID 137694834. De ordem da Juíza de Direito desta Serventia, nos termos da Portaria 02/2016, faço vista à parte autora para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Os autos aguardarão por 30 (trinta) dias. Permanecendo silente, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que dê correto andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, expedindo-se o "AR".” Em suas razões recursais (ID. 40347214, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a certidão do Oficial de Justiça relata que o endereço onde houve a diligencia pertence ao sogro da agravada, o qual confirmou que ela está na posse do veículo objeto da busca (p. 04-05); b) ao ocultar o bem, a ré/agravada afronta a ordem judicial emitida, o que justifica a ordem de intimação dela para apresentar o veículo em juízo, sob pena de incidência de multa diária (p. 05-06). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo a decisão recorrida para determinar, de logo, a intimação da ré para apresentar o veículo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento da origem e determinar a intimação da requerida para apresentar o bem vindicado, sob pena de fixação de astreintes (p. 06). Preparo realizado (IDs. 40347229 e 40347230). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução da questão sobre a qual ela versa ao Tribunal, em sede de recurso, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, necessita de uma melhor análise do caso por este órgão recursal para fins de verificar a viabilidade ou não da diligência requerida pelo banco agravante, sendo prematuro firmar qualquer valoração da matéria nesta fase inicial do recurso, Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, contudo, verifico a sua presença, já que há ordem expressa na origem para que o autor/agravante impulsione o processo, sob pena de extinção, circunstância esta que autoriza uma ponta intervenção deste órgão julgador para prevenir a ocorrência de prejuízos processuais ao recorrente. Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada apenas para suspender os efeitos da decisão a quo até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. rasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora